Tribunal: STF
Processo: AI 749115
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-10-21
Data de publicação: 2010-10-21

Ementa:
Competência legislativa. Legislação local. Limites. Princípio do Juiz Natural. Distinção entre as matérias próprias de processo e as de procedimento. Ações coletiva e individual. 2. Há matéria constitucional na controvérsia em que se questiona a validade de regulamento editado por órgão do Judiciário estadual que, com base na lei de organização judiciária local, preceitua a convolação de ação individual em incidente de liquidação no bojo da execução de sentença coletiva proferida em juízo diverso do inicial. Relevância jurídica do tema. 3. Repercussão Geral reconhecida.